Tribunal: TJMT
Processo: 1000606-48.2020.8.11.0092
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000606-48.2020.8.11.0092
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TCA LOGISTICA, TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 08.168.876/0002-34 (AGRAVANTE), VANESSA ALINE SCANDALO ROCHA MARDEGAN - CPF: 053.271.499-78 (ADVOGADO), LONNI LOGISTICA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.813.817/0001-28 (AGRAVANTE), VANIA DA SILVA - CPF: 029.371.889-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LONNI LOGISTICA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.813.817/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIA DA SILVA - CPF: 029.371.889-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DECADÊNCIA – PARCELAMENTO INEFICAZ PARA CONSTITUIR CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA – NULIDADE – NECESSIDADE DE DELIBERAÇÃO COLEGIADA – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto por empresa executada em face de decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu provimento à apelação da Fazenda Pública, afastando a decadência do crédito tributário e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade na decisão monocrática proferida em juízo de retratação, em razão da ausência de apreciação colegiada após alteração substancial do mérito anteriormente decidido; e (ii) saber se houve decadência na constituição do crédito tributário relativo a ICMS, diante do lapso entre os fatos geradores (2008) e a constituição do crédito (2016), não sendo o parcelamento celebrado em 2012 apto a afastar a decadência.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada é nula, por ofensa ao princípio da colegialidade e ao art. 1.021, § 2º, do CPC, ao ter alterado substancialmente decisão anterior sem a devida apreciação pelo órgão colegiado competente.

4. Nos termos do art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário é de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador.

5. O parcelamento celebrado em 2012, com base em norma posteriormente declarada inconstitucional, não é apto a interromper o prazo decadencial, o qual se consumou em 01/01/2014, diante da constituição do crédito apenas em 28/04/2016 e notificação em 10/03/2017..

6. A jurisprudência do STJ (Súmulas 436 e 555) exige lançamento válido e tempestivo, sendo ineficaz a confissão isolada da dívida para constituir o crédito tributário fora do prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno provido.

Tese de julgamento: "1. É nula a decisão monocrática que, em juízo de retratação, altera substancialmente entendimento anterior sem submissão à apreciação colegiada. 2. O parcelamento do débito não interrompe o prazo decadencial para constituição do crédito tributário. 3. Constituído o crédito fora do prazo legal, impõe-se o reconhecimento da decadência e a extinção da execução fiscal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por TCA Logística, Transportes e Armazéns Gerais Ltda., com o objetivo de impugnar a decisão monocrática que, em sede de juízo de retratação, deu provimento à apelação da Fazenda Pública e determinou o prosseguimento da execução fiscal, afastando o reconhecimento da decadência anteriormente declarado.

Alega a recorrente que a decisão agravada padece de nulidade, por ter sido proferida monocraticamente, sem a devida submissão ao órgão colegiado competente, o que compromete sua validade à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e, especialmente, da colegialidade jurisdicional.

Ressalta que houve anterior pronunciamento monocrático do mesmo Relator que reconheceu a decadência e negou provimento à apelação do Estado, tendo sido alterado substancialmente esse entendimento por meio de nova decisão individual, o que violaria o art. 1.021, § 2º, do CPC.

Defende, ainda, que, superado o vício formal, deve prevalecer a tese da decadência do crédito tributário, considerando que os fatos geradores ocorreram entre agosto e setembro de 2008, e o lançamento foi efetuado somente em 28/04/2016, com notificação em 10/03/2017 — ultrapassando, portanto, o quinquênio legal previsto no art. 173, I, do CTN. Argumenta que o parcelamento ocorrido em 2012, firmado com base em legislação posteriormente declarada inconstitucional, não interrompeu o prazo decadencial.

Para reforçar sua tese, sustenta a inaplicabilidade do art. 174 do CTN à hipótese de decadência, bem como a irrelevância da confissão de dívida para fins de reconstituição do crédito fora do prazo decadencial. Invoca as Súmulas 436 e 555 do STJ, que consolidam o entendimento de que a mera confissão não supre a necessidade de lançamento válido e tempestivo.

Por fim, requer o provimento do agravo interno para que seja declarada a nulidade da decisão monocrática agravada (ID 206771661) e restabelecida a decisão anterior (ID 150872659), que reconheceu a decadência do crédito tributário e determinou a extinção da execução fiscal.

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustentou a inexistência de nulidade na decisão agravada, argumentando que a reconsideração do entendimento anterior encontra respaldo legal, e que o parcelamento realizado em 12/06/2012 — anterior ao esgotamento do prazo decadencial — representou confissão válida da dívida, suficiente para afastar a decadência. Sustenta a aplicação da regra do art. 173, I, do CTN, por ausência de antecipação de pagamento, e defende que o crédito foi validamente constituído dentro do prazo legal, não havendo que se falar em extinção da execução. Por fim, pugna pelo desprovimento do agravo interno.

Dispensada a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por TCA Logística, Transportes e Armazéns Gerais Ltda., com o objetivo de impugnar a decisão monocrática que, em sede de juízo de retratação, deu provimento à apelação da Fazenda Pública e determinou o prosseguimento da execução fiscal, afastando o reconhecimento da decadência anteriormente declarado.

De plano, impende reconhecer a nulidade da decisão agravada, por vício de natureza formal, o que compromete sua validade à luz dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e, sobretudo, da colegialidade jurisdicional.

A decisão agravada foi proferida de modo monocrático, não obstante tenha havido anterior pronunciamento judicial do mesmo Relator, igualmente monocrático, que reconheceu a decadência do crédito tributário e negou provimento à apelação da Fazenda Pública. Ocorre que, provocado por agravo interno do Estado, o relator reconsiderou seu entendimento anterior e alterou substancialmente o conteúdo decisório, sem, contudo, submeter a matéria à apreciação do órgão colegiado competente.

Esse agir é juridicamente inadmissível. A prerrogativa de retratação, prevista no art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, deve ser compreendida à luz dos princípios que regem o processo judicial em segundo grau. A retratação que implica alteração de mérito, especialmente quando há reversão da decisão anterior, deve ser submetida à deliberação colegiada, sob pena de nulidade absoluta.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM FACE DE AGRAVOS INTERNOS. VOTO VISTA. ORIGEM: RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO MONOCRATICAMENTE. AUSÊNCIA DA ANALISE DE PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NULIDADE DAS DECISÕES MONOCRÁTICAS QUE REJEITARAM DOIS AGRAVOS INTERNOS INTERPOSTOS PELA PARTE APELADA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELO COLEGIADO. ARTIGO 1.021 DO CPC. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

O agravo interno é um recurso cabível em desfavor de decisão unipessoal do relator nos recursos ou nos processos de competência originária dos Tribunais.

Interpostos recursos de agravos internos pela parte autora/apelada em desfavor de decisões de conteúdo monocrático, firmadas com amparo no artigo 932 do CPC, e ausente a retratação por parte da relatora, é imperioso que o julgamento ocorra pelo Órgão Colegiado, inclusive competente para aplicar a penalidade prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC.

O julgamento monocrático de recurso de agravo interno sem que haja retratação configura “error in procedendo”, devendo ser anuladas as decisões monocráticas, inclusive no tocante a multa aplicada com base no artigo 1.021 § 4° do CPC.

Recurso provido para realização de novo julgamento do primeiro Agravo Interno pelo Órgão Colegiado.

(N.U 1006908-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2024, Publicado no DJE 01/02/2024)

Superada a questão formal, e ainda que por força de eventual reapreciação da matéria pelo colegiado, impõe-se o reconhecimento da decadência do crédito tributário executado nos autos originários.

A Certidão de Dívida Ativa n. 2020391834 refere-se a débitos de ICMS (DIFAL e substituição tributária), com fatos geradores ocorridos entre agosto e setembro de 2008. A constituição do crédito somente se deu em 28/04/2016, com a notificação do contribuinte ocorrida apenas em 10/03/2017.

Nos termos do art. 173, I, do CTN, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação sem antecipação de pagamento, o prazo para constituição do crédito tributário é de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado — ou seja, a decadência operou-se em 01/01/2014.

O parcelamento celebrado em 12/06/2012 não interrompe nem suspende o prazo decadencial, pois tal faculdade está prevista apenas para a prescrição (art. 174, parágrafo único, IV, do CTN), e não para o direito de constituir o crédito.

Neste sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DECADÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal, reconhecendo a decadência dos créditos tributários inscritos na CDA nº 001951/06-A e, consequentemente, extinguiu a ação. O apelante alega que o débito está em processo de parcelamento, o que, em sua visão, suspenderia a contagem do prazo decadencial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário é suspenso durante o parcelamento e se a execução poderia ser extinta com fundamento em decadência.

III. Razões de decidir

3. A decadência refere-se ao prazo para a constituição do crédito tributário e não é suspensa em razão de parcelamento, que apenas suspende o prazo prescricional de cobrança do crédito já constituído.

4. Constatada a ausência de constituição do crédito dentro do prazo legal, aplica-se a decadência, tornando-se inviável a exigibilidade do débito.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão do parcelamento incide exclusivamente sobre o prazo prescricional, não interferindo no prazo decadencial. 2. Constatada a decadência no caso concreto, a sentença deve ser mantida”.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 150, § 4º, e 173, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 766.050/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28.11.2007, DJ 25.02.2008; Súmula 555/STJ.

(N.U 0003971-80.2006.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer que o parcelamento não valida crédito cuja constituição tenha ocorrido fora do prazo decadencial, ainda que haja confissão de dívida. Nesse sentido, aplica-se o entendimento consolidado nas Súmulas 436 e 555 do STJ, cuja leitura sistemática exige constituição tempestiva do crédito mediante lançamento válido.

Assim, a ausência de constituição do crédito dentro do prazo legal impõe o reconhecimento da decadência tributária, com a consequente extinção da execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo interno interposto por TCA Logística, Transportes e Armazéns Gerais Ltda., para declarar a nulidade da decisão monocrática agravada e restabelecer a decisão anterior que reconheceu a decadência do crédito tributário e determinou a extinção da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025